Tribunal: STF
Processo: ARE 1512615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS, MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, §1º E §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL) E, DANO QUALIFICADO (ART. 163, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRETENSA ABSOLVIÇÃO DOS ILÍCITOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL QUE APRESENTA UNICIDADE E COERÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM O COMETIMENTO DAS PRÁTICAS DELITIVAS POR PARTE DO RÉU. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



      ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. 



    HONORÁRIOS DO DEFENSOR NOMEADO. FIXAÇÃO DEVIDA ANTE O TRABALHO REALIZADO EM GRAU RECURSAL. VALOR ESTIPULADO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º E § 8º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E RESOLUÇÕES N. 5/2019 E N. 9/2022 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se nota, ao contrário do pretende fazer a crer a defesa, as provas produzidas nos autos, não dão margem para dúvidas acerca da efetiva ocorrência dos delitos de furto e dano qualificado, nem da autoria imputada ao apelante.



    Isso porque, como visto, os depoimentos supradescritos do ofendido Marcelo, da testemunha Andrey e dos policiais civis, corroboram com firmeza as declarações já prestadas na fase inquisitiva, revelando bem como se deram os fatos narrados na peça exordial.



    Dessa forma, tendo em vista que a prova oral é uníssona e apresenta coerência, demonstrando que o recorrente, no dia 07/04/2022, durante o repouso noturno, mediante escalada de uma chaminé do quiosque do ginásio municipal de Tangará e em comunhão de esforços com outro agente, subtraiu para si ou para outrem 15 (quinze) garrafas de cerveja; 15 (quinze) cervejas em lata; 4 (quatro) litros de refrigerante da marca Coca-Cola de dois litros cada; 4 (quatro) garrafas de vinho de dois litros cada; 3 (três) pacotes de linguicinha; 1 (um) aparelho de CD/DVD/Blu-ray, marca Semp Toshiba; 1 (um) liquidificador e, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, tudo de propriedade da vítima Marcelo Vieira, vide auto de avaliação indireta de evento 1, fl. 24, do Inquérito Policial n. 5000745-61.2022.8.24.0071, não há que se falar em absolvição por ausência de provas no que diz respeito ao delito de furto qualificado.



    E em igual trilhar, é a conclusão que se chega em relação ao delito de dano qualificado, porquanto inexiste dúvidas que o acusado, nas mesmas condições de tempo e local acima descritos, destruiu, danificou e inutilizou duas câmeras de monitoramento, da marca Intelbras, localizadas no quiosque do ginásio municipal de Tangará, pertencentes à Prefeitura Municipal daquela cidade, sendo que referido dano resultou em um prejuízo de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie, conforme verifica-se do auto de avaliação indireta de evento 1, fl. 26, do Inquérito Policial.



    Portanto, ainda que o acusado tenha negado as práticas delitivas, tem-se que a versão apresentada por ele encontra-se isolada nos autos, demonstrando ser apenas uma tentativa de esquivar de sua responsabilidade criminal.



    E assim, é de se dizer que a negativa de autoria sustentada pela defesa não merece qualquer credibilidade, mormente porque apresentou meras alegações genéricas, sem qualquer manifestação de argumentação específica ao caso concreto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente